Tribunal: STF
Processo: Rcl 85256
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO  
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RESCINDENDO: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU  
AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Rmex Construtora e Incorporadora SPE Ltda., em 24.9.2025, contra a seguinte decisão proferida pela juíza da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO no Processo n. 0010564-48.2022.5.18.0161, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Vistos.



    A reclamada, por meio da petição de ID. e408993, requereu a suspensão do feito, sob o argumento de que tramita a Ação Rescisória nº 0000353-43.2025.5.18.0000, a qual teria por objeto impedir a efetivação da presente execução.



    Faz referência, ainda, ao processo nº 0010728- 47.2021.5.18.0161, em que foi determinada a suspensão da execução, justamente em razão da existência de ação rescisória.



    Pois bem.



    Em consulta aos autos da Ação Rescisória nº 0000353-43.2025.5.18.0000, observa-se que, por decisão datada de 05/05/2025, restou consignado o seguinte:



    ‘Embora a matéria trazida nos autos desta ação rescisória esteja abrangida pelo Tema 1389 do STF (‘competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil /comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’), o fato juridicamente relevante no caso é que a ação rescisória não atendeu o pressuposto processual de admissibilidade de que trata o art. 836 da CLT, isto é, não foi realizado o depósito prévio. (...)



    Decorrido o prazo concedido sem a realização do depósito prévio, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC)’



    Da referida decisão foi interposto agravo interno, ainda pendente de julgamento.



    Nesse contexto, não há nos autos da ação rescisória qualquer decisão que imponha a suspensão deste feito executivo. Diferentemente do ocorrido no processo referenciado pela peticionante (0010728-47.2021.5.18.0161), em que houve determinação expressa de suspensão, neste caso não há qualquer ordem nesse sentido.



    Ressalte-se que o título executivo judicial que embasa a presente execução encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada. Nos termos do art. 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não impede o prosseguimento da execução.



    Ademais, a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o Tema 1389/STF aplica-se às demandas em que ainda se discute o reconhecimento do vínculo de emprego, o que não é o caso destes autos. No presente caso, o exequente busca a satisfação de verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício,  sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 16/06/2023.



    Decerto, o título executivo pode ser declarado inexigível, ou a própria decisão judicial transitada em julgado pode ser desconstituída, quando estes se baseiam em normas ou interpretações posteriormente declaradas inconstitucionais (ex vi dos arts. 884, § 5º, da CLT, 515, §§ 12 e 15 do CPC). (...)



    Assim sendo, entendo não ser aplicável, no presente caso, a suspensão relacionada ao Tema 1.389 de repercussão geral. Dessa forma, mantenho o regular prosseguimento da execução” (fls. 2-4, doc. 12).



    2. A reclamante alega que “o Juízo da Reclamação Trabalhista deveria determinar o sobrestamento da ação, considerando que o desfecho da ação rescisória poderá impactar diretamente a execução em curso, afinal, já há entendimento firmado pelo STF de que a suspensão se estende a decisões transitadas em julgado” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada “incorreu em flagrante equívoco ao afastar a incidência do Tema 1.389 da Repercussão Geral sob a justificativa da decisão ter transitado em julgado, desconsiderando o entendimento adotado pelo STF, de que a suspensão também se estende às execuções trabalhistas” (fl. 6, doc. 1).



    Argumenta que o “Supremo Tribunal Federal no julgado do ARE 1532603 (...) determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o Tema 1389 de Repercussão Geral – Extensão da suspensão aos processos transitados em julgado” (fl. 10, doc. 1).



    Salienta que, “diante do reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário 1.532.603, com base no disposto no artigo 1.035, parágrafo 5º do CPC, em 14 de abril de 2025, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões em discussão que estão relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, inclusive àqueles com decisão transitada em julgado” (fl. 11, doc. 1).



    Registra que, “ao afastar a suspensão da execução, na decisão reclamada, o Juízo de origem desrespeitou a determinação do Ministro Gilmar Mendes de suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões em discussão que estão relacionadas ao Tema 1.389 da Repercussão Geral” (fl. 12, doc. 1).



    Requer a “concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente a tramitação da execução em curso nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010564- 48.2022.5.18.0161, bem como impedir qualquer ato de bloqueio, até decisão final desta Reclamação Constitucional” (fl. 33, doc. 1). 



    Pede, “no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para declarar a nulidade da decisão reclamada, com a consequente suspensão da execução em curso nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010564-48.2022.5.18.0161, em estrita observância à decisão proferida por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral)” (fl. 33, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o sobrestamento da ação rescisória por ausência de requisitos processuais de admissibilidade, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se admite o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Na espécie vertente, a autoridade reclamada limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de ação rescisória, extinta por ausência dos requisitos de admissibilidade:



    “Embora a matéria trazida nos autos desta ação rescisória esteja abrangida pelo Tema 1389 do STF (‘competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’), o fato juridicamente relevante no caso é que a ação rescisória não atendeu o pressuposto processual de admissibilidade de que trata o art. 836 da CLT, isto é, não foi realizado o depósito prévio. (...) Decorrido o prazo concedido sem a realização do depósito prévio, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC)” (fls. 1-2, doc. 12).



    A pretexto de alegada contrariedade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir o mérito do julgado rescindendo, coberto pela preclusão.



    A possibilidade de admissão de reclamação em ação rescisória restringe-se à fundamentação constante da própria rescisória, não aos argumentos utilizados no acórdão rescindendo.



    A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso e de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Inexigibilidade de título judicial. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da presente reclamação constitucional para se discutir a inexigibilidade do título executivo por suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADPF nº 324 e nos Temas nº 725 e 1.389 da Repercussão Geral, tendo em vista que a coisa julgada incidente sobre a ação de conhecimento ocorreu em data anterior à da ata de julgamento dos paradigmas (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 79.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora